Tribunal: TJSP
Processo: 2137598-88.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSOCIAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. Desconto de benefício previdenciário a título de contribuição à associação. A autora alega desconhecer a associação e afirma que a cobrança é feita sem seu consentimento. A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência inaudita altera parte requerida para que a ré se abstivesse de descontar o benefício previdenciário da autora. No entanto,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSOCIAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. Desconto de benefício previdenciário a título de contribuição à associação. A autora alega desconhecer a associação e afirma que a cobrança é feita sem seu consentimento. A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência inaudita altera parte requerida para que a ré se abstivesse de descontar o benefício previdenciário da autora. No entanto, verifica-se que os requisitos da tutela de urgência estão presentes, uma vez que as afirmações da autora são verossímeis e que o desconto incide sobre verba alimentar. Recurso provido.